Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751225-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANNA NEVES SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 76589450 do processo referência) que, nos autos da Ação movida por Fabiana Neves Silva, deferiu tutela de evidência para determinar que a ora Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, pague à Agravada o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com juros e correção monetária, e, no prazo de 20 (vinte) dias, arque com as despesas referentes aos materiais cirúrgicos junto ao Hospital Maternidade Brasília. Em sede liminar, indeferi a antecipação a tutela recursal (ID 21924659). Apresentadas contrarrazões (ID 22836889), os autos vieram conclusos para julgamento. Todavia, compulsando os autos principais, verifico que a matéria objeto do presente Agravo de Instrumento já foi decidida no julgamento de mérito do AI no 0749764-44.2020.8.07.0000, de minha relatoria, interposto contra a mesma decisão, pela litisconsorte passiva unitária, qual seja Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico (ID 83498079 do processo referência). Constato, ainda, que o AI no 0749764-44.2020.8.07.0000 foi provido, determinando-se a reforma da r. decisão agravada em ambos os recursos, para indeferir a tutela de evidência e afastar a determinação de pagamento do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e das despesas referentes aos materiais cirúrgicos junto ao Hospital Maternidade Brasília. Dessa forma, intime-se a ora Agravante, Central Nacional Unimed, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que o provimento do AI no 0749764-44.2020.8.07.0000, interposto pela litisconsorte passiva unitária, também lhe beneficia, nos termos do art. 117 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator